Tribunal: TJMT
Processo: 1007354-67.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007354-67.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO SILVA AMARAL - CPF: 017.610.901-35 (APELANTE), ENEAS MENEZES FONTOURA - CPF: 551.366.641-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR DIAS DE MATOS - CPF: 654.757.471-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMAR GOMES DA SILVA - CPF: 700.518.791-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.

PLEITO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE O MÍNIMO LEGAL DA PENA PREVISTA PARA O DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INACOLHIMENTO. APLICADA A
FRAÇÃO DE 1/
8
(UM
OITAVO
)
SOBRE O INTERVALO DE APENAMENTO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR
PARA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA
DA
[ANTECEDENTES]
NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. PENA INICIAL FIXADA EM
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
2.
MODIFICAÇÃO
DO REGIME PRISIONAL INICIAL IMPOSTO. APELANTE REINCIDENTE. INCOMPATIBILIDADE DO REGIME FECHADO PARA O DELITO PUNIDO COM DETENÇÃO. ART. 33, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. READEQUAÇÃO PARA O SEMIABERTO.
3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
O ordenamento jurídico não estabelece
quantum
determinado para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
Sendo assim
, d
iante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da
mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.
Todavia, n
ão se pode olvidar

que esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar o quantitativo necessário, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Na hipótese,
a
magistrad
a
, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta, adotou o critério de 1/
8
(um
oitavo
) sobre
o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador
, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

2.
É necess
ário
a modificação
do regime inicial fechado imposto ao
apelante
par
a
o semiaberto, mesmo sendo o acusado reincidente, eis que, nos termos do art. 33, caput do Código Penal, a imposição inicial do regime prisional mais gravos
o é incompatível com
a pena de
detenção
.

3. Recurso parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Adriano Silva Amaral
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª
Vara Criminal
da Comarca
de
Rondonópolis
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1007354-67.2023.8.11.0003
, conden
ando-
o

pela pr
ática do crime de

embriaguez ao volante
,
capitulado no art.
306 do Código Brasileiro de Trânsito
, à pena
de
10
(d
ez
) meses e 1
6
(d
e
ze
sseis
) dias de
detenção
, em regime
inicial fechado
,
e

1
0
(
dez
) dias-mul
ta, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo
; bem como à suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação ou proibição para obtê-la pelo período de 6 (seis) meses.

O
apelante
,

nas razões
que estão

no ID
21
8956730
,
requer

“seja revista a dosimetria para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito na análise das circunstâncias judiciais (antecedentes), bem como seja fixado regime diverso do fechado para o início do cumprimento da
pena privativa de liberdade”.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
encontradiça no
ID
2136008676
,

postula o

parcial p
rovimento
deste
recurso
, a fim de

que o
regime
inicial de cumprimento da pena
do apelante seja modificado
do fechado para o semiaberto
.

N
esta instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer

visto

no ID
2
28926685,
manifesta-se

pel
o desprovimento dest
e

recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
2
18956660
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

1º FATO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

No dia 27 de março de 2023, por volta das 13h20min., em via pública, notadamente na avenida Ponce de Arruda, interseção com a rua João Ramos Pinto, bairro Vila Esperança, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
ADRIANO
Silva Amaral conduziu o veículo automotor Honda/CG150, placa QBK6A24, de cor vermelha, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

2º FATO – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM CNH OU PPD GERANDO PERIGO DE DANO

Nas mesmas condições de lugar e tempo, o denunciado
ADRIANO
Silva Amaral conduziu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia, horário e local já destacados, o denunciado
ADRIANO
conduzia a motocicleta acima descrita acompanhando de seu colega
Claudiomar
Gomes da Silva na garupa, quando, ao realizar ultrapassagem em local proibido [faixa contínua], colidiu na lateral do automóvel Honda Fit, placa DNI0G55, conduzido por
Adelice
Ribeiro Dantas Fukuda, que fazia conversão para esquerda.

Acionada, uma equipe da Polícia Civil compareceu no local e, além de certificar que o denunciado
ADRIANO
não possuía habilitação ou permissão para dirigir, constatou que ele apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como: olhos vermelhos, odor etílico, desordem nas vestes, fala desconexa e dificuldade no equilíbrio. Consta que os policiais civis oportunizaram ao denunciado
ADRIANO
a realização do teste do
etilômetro
, mas ele se recusou a fazê-lo.

Diante disso, o denunciado
ADRIANO
foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. No distrito policial, ele confirmou que havia ingerido bebida alcoólica.

Também em solo policial,
Claudiomar
Gomes da Silva disse que, antes do acidente, ele e
ADRIANO
estavam no Bar do Paulo, onde beberam cerveja.

[...]

Destaques no original

A
materialidade
e a autoria delitiva
do
delito
de embriaguez ao volante
narrado na peça
da exordial
acusatória
foram comprovadas e não há insurgência
do
apelante em relação a essa temática.

Conforme consta do relatório
,
o
apelante
postula
a aplicação da

“
fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito na análise das circunstâncias judiciais (antecedentes), bem como seja fixado regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade
”.

No ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pela prolatora da sentença condenatória:

[...]
1ª Fase - Circunstâncias Judiciais:

A culpabilidade
é inerente a espécie, portanto, nada a valorar;

Há registro de antecedentes criminais
: Conforme se verifica, o réu já foi condenado por seis vezes pela prática de crimes diversos, inclusive a condenação mais recente pelo mesmo tipo penal [vide atestado de pena em anexo – SEEU nº 0002807-27.2014.8.11.0064]. De acordo com o STJ, não há que se falar em bis in idem se o réu ostenta diversas condenações criminais transitadas em julgado por crimes praticados em data anterior ao delito em apuração, sendo uma delas utilizada na primeira fase a título de maus antecedentes e as demais para caracterização da reincidência;

Da
conduta social
e da
personalidade do agente
não há elementos nos autos a autorizar eventual análise desfavorável;
Os

motivos do crime
são inerentes à
espécie As

circunstâncias do crime
são as normais;
As

consequências extrapenais
não foram graves e o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

A fixação da pena base está ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do CP. Ainda, considerando a discricionariedade relativa do julgador, a doutrina e a jurisprudência entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por casa vetorial desabonador, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo incriminador.

No caso, o crime praticado possui pena de 06 meses a 03 anos de detenção. Portanto, equivale a 03 meses e 22 dias para cada circunstância negativa.

Diante disso, levando em conta a negativação de uma circunstância judicial, a pena-base deve ser fixada em
09 (SEIS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE DETENÇÃO
.

2ª Fase - Circunstâncias Legais [agravantes e atenuantes].

Há circunstâncias
agravantes
a serem consideradas, já que o réu é
multirreincidente
. Por sua vez, conforme se verifica, deve pesar em favor do acusado a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea).

Tratando-se de réu
multirreincidente
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

[...]

Logo, considerando que o réu é
reincidente específico
, entendo que
a agravante deve preponderar sobre a atenuante
, assim, utilizando-me do quantum de 1/12 (Precedentes STJ -
AgRg
no
AgRg
no HC: 700192 SC 2021/0329359-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022).

Diante disso, elevo a pena à
10 (DEZ) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE DETENÇÃO

3ª Fase - Causas de Aumentos e Diminuição.

Inexistem
causas de aumento e diminuição da pena a serem consideradas.

Pena de multa:

Em atenção aos parâmetros já apreciados do artigo 59 do Código Penal, delimito a pena de multa em
10 dias-multa
, de acordo com as balizas do artigo 49 do Código Penal. Considerando a ausência nos autos de provas no sentido de que o condenado desfrute de situação econômica confortável, o valor unitário do dia-multa vai
fixado em 1/30 do valor do
salário mínimo
vigente à data do fato
.

Suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir:

Fixo
ainda a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor do ora sentenciado, pelo período de 06 (seis) meses (CTB, artigo 293).

[...]

PENA DEFINITIVA:

Portanto, à míngua de outras causas a serem analisadas e após considerar todas as circunstâncias cabíveis, fica o réu condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante à pena definitiva de
10 (DEZ) MESES E 16 (DEZESSEIS) DE DETENÇÃO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, no importe de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, monetariamente corrigido, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor do ora sentenciado, pelo período de 06 (seis) meses.

(i) Regime de Pena:

O Réu deverá cumprir a pena inicialmente em
REGIME FECHADO
, em observância ao artigo 33, §3º, do Código Penal.

No que tange ao regime de cumprimento de pena, conquanto a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, deve ser mantido o
regime inicial fechado
, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a
multirreincidência
do réu. [...]
(Trechos da sentença condenatória vista no ID 218956719).
Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, ademais, que para a aplicação da
pena
inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput

do art. 59 do Código Penal. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No tocante à pena inicial, constata-se do édito judicial acima parcialmente reproduzido que,

ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, a magistrada considerou desfavoráveis ao apelante apenas
seus

antecedentes
.

Com relação ao quantum de aumento da pena-base, o apelante se insurge em relação à fração de 1/8 (um oitavo)
a incidir

sobre o intervalo de apenamento
previsto
no preceito secundário do tipo
penal
incriminador
, critério que foi adotado pel
a sentenciante

n
a primeira fase da dosimetria da pena.

Como se sabe o ordenamento jurídico não estabelece um
quantum
determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada do magistrado.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada; e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada
negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Todavia,
esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado negativamente tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tal desiderato.

Com efeito, na hipótese,
a sentenciante
, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta, adotou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima para a circunstância judicial negativada
dos antecedentes do apelante
, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

No que tange ao pedido de alteração do regime de cumprimento de pena, assiste razão ao apelante, pois, é de trivial sabença que a pena resultante de prática de ilícito punido com detenção não pode ser cumprida em regime inicial fechado
, ainda que o ape
lan
te
seja reincidente.

Acerca do tema, eis as disposições contidas no art. 33, caput, do Código Penal:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado,
semi-aberto
ou aberto.
A de detenção, em regime
semi-aberto
, ou aberto
, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
Destacamos

Destarte,
mesmo considerando que o apelante
é reincidente, a
pena
de detenção pela prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser cumprida no regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2°,
b
, do Có
digo Penal.

Posto isso, em
parcial
c
onsonância c
om

o
parecer ministerial,

dou parcial
provimento
ao recurso
interposto por

Adriano Silva Amaral
,
para modificar o regime inicial de cumprimento de pena
do fechado
para o
semiaberto
, m
antendo
inalterad
os os demais termos d
a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024